Tribunal: TJPA
Processo: 0810116-60.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810116-60.2026.8.14.0000

PACIENTE: RENATO SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
MODUS OPERANDI
ESTRUTURADO. DIVERSIDADE E FRACIONAMENTO DE ENTORPECENTES. UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE VIGILÂNCIA. ENVOLVIMENTO DE MENORES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus liberatório impetrado em favor de Renato Sousa da Silva contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, posteriormente mantida após indeferimento do pedido de revogação, nos autos de ação penal pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, quantidade inexpressiva de drogas apreendidas, condições pessoais favoráveis do paciente e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada apta a demonstrar o
periculum libertatis
; (ii) estabelecer se a quantidade de drogas apreendidas afasta a necessidade da custódia cautelar; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva; e (iv) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para resguardar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com base em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante e da investigação policial.

2. O conjunto probatório evidencia indícios robustos de autoria e materialidade delitiva, diante da apreensão de 111 pedras de substância análoga ao crack, totalizando 13g, 32 invólucros de substância análoga à maconha, totalizando 29g, além de numerário fracionado, aparelhos celulares e instrumentos de vigilância.

3. O
modus operandi
demonstra gravidade concreta da conduta, em razão do fracionamento das drogas para comercialização, da utilização de câmeras de vigilância para monitoramento policial e da atuação coordenada entre os corréus.

4. A investigação revelou indícios de habitualidade criminosa e estrutura logística voltada à traficância, evidenciada pela utilização de múltiplos imóveis e mudanças sucessivas de residência para funcionamento de pontos de venda de drogas.

5. O envolvimento de adolescentes na dinâmica delitiva reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

6. A alegada reduzida quantidade de entorpecentes apreendida não afasta a prisão preventiva quando associada a outros elementos concretos indicativos da mercancia ilícita e da atuação estruturada no tráfico de drogas.

7. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, razão pela qual permanece atual o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, afastando alegação de ausência de contemporaneidade.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, bons antecedentes e ocupação lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos autorizadores da custódia cautelar.

9. A análise acerca da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 demanda aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

10. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da estrutura organizada da atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Ordem denegada.

Tese de julgamento
:1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública exige fundamentação concreta extraída das circunstâncias fáticas do caso, sendo legítima quando evidenciada atuação estruturada voltada ao tráfico de drogas. 2. A alegada quantidade não expressiva de entorpecentes não afasta a custódia cautelar quando presentes outros elementos indicativos da mercancia ilícita, como fracionamento das drogas, numerário trocado e instrumentos de vigilância. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 4. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. 5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando o
modus operandi
evidencia risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade social. 6. O exame da incidência do tráfico privilegiado demanda análise aprofundada do mérito da ação penal, incompatível com a via do
habeas corpus
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório impetrado por
Rafael Melo De Sousa
,
advogado regularmente constituído, em favor de
RENATO SOUSA DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal de Xinguara/PA
, nos autos do processo originário n.
0800486-76.2026.8.14.0065
.

O impetrante aduz que o paciente foi preso em flagrante em 05.02.2026 no município de Água Azul do Norte/PA, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, juntamente com outros dois corréus, Paulo Henrique do Nascimento Nunes e Carlos Vinícius da Silva Marreiros.

Narra que, em audiência de custódia realizada em 06.02.2026, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 310, 312 e 313 do CPP.

Afirma que a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido pelo Juízo da Vara Criminal de Xinguara/PA em decisão proferida em 16.04.2026, mantendo-se a custódia cautelar sob o mesmo fundamento.

Alega, por fim, que o paciente permanece recolhido na UCR de Redenção/PA sem fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, configurando, em tese, constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
.

Desse modo, a defesa sustenta, em síntese:

1.

A ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
, ressaltando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, uma vez que se tratar de réu primário, com bons antecedentes criminais, com residência fixa e emprego lícito;

2.

Quantidade ínfima de drogas apreendidas;

3.

Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão;

Assim, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura, e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

No mérito, a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi apreciado por esta Relatoria em 24.04.2026 (ID nº 35751169), ocasião em que indeferi a medida,
por não vislumbrar, em exame preliminar, os requisitos de cautelaridade necessários, entendendo devida a melhor apreciação do caso no julgamento definitivo.

Posteriormente, a autoridade inquinada coatora prestou informações (ID nº 35976570), ratificando o trâmite processual, informando não vislumbrar ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.

Por fim, foram remetidos os autos ao Ministério Público de 2º grau que, através de um de seus Procuradores, emitiu parecer (ID nº 36228029) pela denegação da ordem.

O Órgão Ministerial de 2º grau entendeu
que tanto a decisão que decretou a preventiva, quanto a impugnada, que indeferiu o pedido de revogação, estão devidamente motivadas em razão das circunstâncias peculiares do caso, como apreensão de substâncias entorpecentes, numerário fracionado e instrumentos de vigilância, além do monitoramento policial que indicou a atuação coordenada dos réus.

É o relatório. Inclua-se em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente habeas corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, destacando-se que a manutenção da segregação cautelar se ampara em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito. Aduz, ainda, que o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça.

Pontua, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente, porquanto é primário, possui residência fixa e emprego lícito, e, ainda, que eventualmente pode ter sua conduta enquadrada na figura do tráfico privilegiado.

1. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE.

Em que pesem os argumentos expendidos pela defesa, entendo que a ordem de
habeas corpus
deve ser
denegada
, uma vez que a custódia cautelar da paciente
Renato Sousa da Silva

se encontra devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Diferentemente do sustentado na impetração, a segregação se amparou em
elementos concretos e individualizados
extraídos da realidade fático-processual apurada no auto de prisão em flagrante e no curso da instrução.

(i) Materialidade delitiva e indícios robustos de autoria:
O acervo probatório demonstra a apreensão de diversas substâncias entorpecentes, especificamente
crack e maconha
(111 pedras de substância análogo ao crack, totalizando 13g e 32 invólucros de substâncias análogo a maconha totalizando 29g)
, além de numerário fracionado
(R$ 183,70)
e instrumentos de vigilância.

(ii) Gravidade concreta do
modus operandi
:
A decisão que decretou a prisão preventiva, e a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de revogação, detalham que as substâncias estavam fracionadas em
porções e pedras
, prontas para a comercialização, o que, somado à apreensão de
valor em espécie também fracionado
, aponta para a profissionalização da conduta.

(iii) Indícios de habitualidade e estrutura logística:
Ficou demonstrado que o grupo utilizava
múltiplos imóveis
e realizava constantes mudanças de residência (03 residências), em curto período de tempo (02.02.2026 a 04.02.2026), para estabelecer pontos de venda, o que denota indícios de uma logística definida e uma dinâmica de tráfico estruturada e habitual.

(iv) Envolvimento de menores:
Um fator de especial relevância para a garantia da ordem pública é a constatação de que a prática delitiva ocorria inclusive na
presença de adolescentes
(três)
, o que aumenta a reprovabilidade da conduta e demonstra o risco social da liberdade dos agentes
.

Nesse sentido, a despeito da alegação do delito não ter sido praticado com violência ou grave ameaça, o cenário alocado na decisão impugnada, denota a gravidade suficiente da conduta, com indícios de autoria e materialidade, que não foi fundamentada unicamente na quantidade de drogas apreendidas, conforme visto ao norte.

Quanto à alegação de falta de contemporaneidade, esta não prospera, uma vez que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, protraindo-se sua consumação no tempo. O risco à ordem pública e à aplicação da lei penal permanece atual e palpável, especialmente diante da necessidade de desarticular o núcleo operacional

da comercialização da venda de entorpecentes.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. CONTEMPORANEIDADE. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O decreto prisional indica que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo o Juízo de primeiro grau, há indícios de que o agravante seja integrante de organização criminosa, que efetivava "a entrada de drogas, comidas, eletrônicos e outros ilícitos na PJEC [Penitenciária José Edson Cavalieri] em troca de vantagens indevidas, cujas origens eram dissimuladas por pessoas interpostas" (fl. 103).

2. A gravidade concreta das condutas foi extraída da existência de "verdadeiro mercado paralelo, sustentado por Policiais Penais, movimentando elevadas quantias financeiras", tendo havido, em uma única ocasião, o transporte de 120 Kg de maconha.

3. "[...] conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

4. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso.

5. No caso, houve a demonstração de que o requisito do risco à ordem pública continua presente, tendo em vista que o acusado foi apontado como integrante de organização criminosa, razão pela qual não há que se falar em ausência de contemporaneidade.

6. Consoante a orientação desta Corte Superior, não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'"
(AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023).

7. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 948.505/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024.)

Por fim, a consonância do caso em questão com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores demonstra que a liberdade do paciente representa um perigo real à instrução e à sociedade, sendo a manutenção da prisão medida imperativa para interromper a atuação de integrantes da dinâmica criminosa e resguardar a paz pública.

2. DA ALEGADA QUANTIDADE INEXPRESSIVA DE ENTORPECENTES.

A defesa também sustenta que a ordem de
habeas corpus
deveria ser concedida em razão de a quantidade de entorpecentes apreendida ser, supostamente, inexpressiva (
111 pedras de substância análogo ao crack, totalizando 13g e 32 invólucros de substâncias análogo a maconha totalizando 29g)
. Todavia, tal argumento não prospera quando confrontado com os elementos concretos e o
modus operandi
detalhados na decisão impugnada.

Conforme expressamente consignado pelo juízo de origem, a análise da necessidade da prisão preventiva não deve se limitar ao critério meramente aritmético da quantidade de drogas, mas sim ao contexto fático que revele a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

No caso em exame, a manutenção da custódia justifica-se pela diversidade e preparação das substâncias, ora fracionadas em porções e pedras; pela logística e estrutura profissional, com a apreensão de numerário em espécie fracionada e instrumento de vigilância; pela habitualidade e itinerância, com a mudança constantes de residências para estabelecer pontos de venda de drogas, e exposição de menores.

A reunião desses fatores constitui fundamento idôneo e robusto para a manutenção da prisão preventiva como única medida capaz de interromper a dinâmica criminosa e garantir a ordem pública.

O magistrado
a quo
ao converter a prisão em flagrante em preventiva (ID nº 35645830) perfeitamente asseverou que "
a quantidade de droga não é tão elevada,
porém não se pode analisar o caso somente sob o ponto da quantidade de drogas, nem como da idade dos custodiados
.”

A jurisprudência firmou entendimento de que, ainda que a quantidade de entorpecentes apreendida não seja expressiva, a presença de outros elementos indicativos da prática de tráfico de drogas legitima a decretação da prisão preventiva Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038546-02.2025.8 .05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: TAINA ANDRADE DE SANTANA e outros Advogado (s): TAINA ANDRADE DE SANTANA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARATINGA Advogado (s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS .
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, BALANÇAS DE PRECISÃO, SIMULACRO DE ARMA E DINHEIRO TROCADO. INDÍCIOS DE MERCANCIA ILÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I . CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Tainá Andrade de Santana em favor de Ronei Santos de Jesus, contra decisão do Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Guaratinga-BA, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 8000437-40.2025.8 .05.0089. A defesa sustenta ausência de fundamentos concretos para a medida extrema e postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com base nas condições pessoais do paciente.
2 . Conforme se extrai dos autos, a prisão em flagrante foi formalizada em 18/06/2025, quando o paciente foi surpreendido em via pública portando 17 porções de substância assemelhada à cocaína (cerca de 7g), 22 porções de crack (aproximadamente 9g), R$ 550,00 em cédulas fracionadas, duas balanças de precisão e um simulacro de arma de fogo.
A prisão foi mantida em audiência de custódia por decisão fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da alegada ausência de fundamentação concreta e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na apreensão de drogas diversificadas, duas balanças de precisão, simulacro de arma de fogo e dinheiro trocado, o que configura indícios suficientes de tráfico de entorpecentes .
5. O conjunto de elementos — diversidade de substâncias, presença de utensílios usados na mercancia ilícita e tentativa de fuga — reforça a finalidade comercial da droga e legitima a custódia cautelar com base no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública.

6. A alegação de quantidade inexpressiva de droga não se sustenta diante da pluralidade de entorpecentes e dos demais elementos caracterizadores do tráfico ilícito de drogas.
7.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e ausência de antecedentes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de risco à ordem pública.
8. A suposta residência fixa também não se comprova, uma vez que o próprio paciente declarou ter se mudado recentemente de Belo Horizonte para Guaratinga, sem indicar endereço certo. 9. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas no caso concreto, diante da periculosidade evidenciada e do risco de reiteração delitiva . IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "A prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública quando o flagrante revela apreensão de drogas diversificadas, dinheiro trocado, balanças de precisão e simulacro de arma de fogo." "A quantidade apreendida, ainda que não vultosa, não descaracteriza o tráfico quando associada a circunstâncias que evidenciam mercancia ilícita."
"Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva diante de fundamentos concretos extraídos do caso." "A ausência de endereço certo enfraquece a alegação de residência fixa e justifica a custódia cautelar." "Medidas cautelares diversas são insuficientes quando não neutralizam o risco à ordem pública ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 310, II, 312 e 319; Lei 11.343/2006, art . 33. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8038546-02.2025.8 .05.0000, em que figura como impetrante TAINÁ ANDRADE DE SANTANA (OAB/BA nº 60.118), e como paciente RONEI SANTOS DE JESUS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Guaratinga-BA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des (a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador (a) de Justiça 15 .5

(TJ-BA - Habeas Corpus: 80385460220258050000, Relator.: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 19/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA . PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas . Busca-se a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos legais, de condições pessoais favoráveis e de reduzida gravidade concreta da conduta. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente para a garantia da ordem pública. III . Razões de decidir 1. As decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva encontram-se fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito. 2. A gravidade concreta é evidenciada não apenas pela quantidade total de entorpecentes (158,9g), mas pela variedade das drogas apreendidas (maconha, skunk e haxixe) . 3. Foram localizados petrechos comumente associados ao tráfico, especificamente duas balanças de precisão e oitenta e três saquinhos tipo "zip lock". 4. A prisão não decorreu de abordagem fortuita, mas de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido após investigação prévia que apontou indícios da atuação do paciente na traficância .
5. O conjunto de elementos (variedade de drogas, petrechos e investigação prévia) fornece suporte para a conclusão de indícios de dedicação habitual à mercancia ilícita, justificando a custódia.
6. Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não se mostram suficientes, por si só, para afastar a necessidade da segregação preventiva
. 7. Demonstrada a necessidade da prisão, revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas. IV.
Dispositivo e Teses Ordem denegada . Teses de julgamento: "1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se pela gravidade concreta do delito de tráfico, evidenciada pela variedade de entorpecentes e pela apreensão de petrechos (balanças de precisão e embalagens).
2. Indícios de dedicação habitual à atividade criminosa, aferidos a partir de investigação prévia e das circunstâncias fáticas da apreensão, autorizam a manutenção da custódia cautelar .
3. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. 4. Sendo necessária a segregação, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão" . Legislação Citada: CPP, art. 312. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC 1030777 / SP, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/09/2025. TJSP, Habeas Corpus Criminal 2194563-57.2023 .8.26.0000, Rel. Amable Lopez Soto, j . 15/09/2023. TJSP, Habeas Corpus Criminal 2237126-95.2025.8 .26.0000, Rel. Paulo Rossi, j. 26/08/2025 .

(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23130666620258260000 Piracicaba, Relator.: Enio Móz Godoy, Data de Julgamento: 10/11/2025, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/11/2025)

Nesse diapasão, entendo que não assiste razão a tese defensiva de que deve ser a prisão preventiva deve ser revogada em razão da quantidade supostamente inexpressiva de droga apreendida, uma vez que a decisão impugnada se fundamentou em outros elementos que denotam a mercancia ilícita.

3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

No que tange às condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, verifica-se que foram alegadas, primordialmente, a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e o emprego lícito do paciente Renato Sousa da Silva.

Contudo, é cediço que a existência de predicados favoráveis não garante, por si só, o direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva. No caso em tela, a gravidade concreta da conduta, consistente na
atuação estruturada no tráfico de drogas, pela diversidade e fracionamento das substâncias (crack e maconha), materiais de vigilância e pelo
envolvimento de menores
na dinâmica delitiva
,
sobrepõe-se aos atributos individuais do agente.

Nesse sentido, incide o óbice da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, a qual preceitua que as qualidades subjetivas favoráveis são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
quando subsistirem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, visando o resguardo da ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo em casos como o presente, em que o paciente detém como condição pessoal favorável a primariedade, entende pela insuficiência da revogação da prisão preventiva quando presente outros elementos aptos a justificarem a necessidade da sua manutenção. Confira-se o julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS QUE CONFIGURAM EXERCÍCIO HABITUAL DE TRAFICÂNCIA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, alegando a ausência dos requisitos legais para a decretação da custódia cautelar e pleiteando sua revogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do CPP, ou se é cabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva deve ser considerada uma medida excepcional, sendo necessária a demonstração concreta de sua necessidade para a garantia da ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas (72g de cocaína, acondicionados em 56 tubos plásticos) em local destinado ao comércio ilícito de entorpecentes, demonstrando o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.

A necessidade de garantia da ordem pública foi fundamentada nos indícios de periculosidade do agente, evidenciada pela dinâmica da conduta criminosa, o que justifica a manutenção da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não são suficientes para revogar a prisão quando há elementos que indicam a necessidade de sua manutenção.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inviável, dado o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

Ordem de habeas corpus denegada

(STJ - HC: 884507 RJ 2024/0004417-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024)

O entendimento dos Tribunais de Justiças também é no sentido de que predicados favoráveis não garantem a soltura quando a custódia se mostra imprescindível.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS . PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO FATO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA . GRAVIDADE DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. DECISÃO ATACADA NÃO É GENÉRICA . SUFICIENTEMENTE MOTIVADA.
GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (CRACK E COCAÍNA). AUSÊNCIA DO ELEMENTO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUFICIÊNCIA DO FUNDAMENTO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA . ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAMEHabeas corpus, com pedido liminar, impetrado, em favor de Francisco Izaías Miranda, contra decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva decretada após conversão de prisão em flagrante. Conduta classificada como tráfico de drogas (art . 33 da Lei nº 11.343/06). O paciente foi preso em flagrante no dia 03/09/2024 e a prisão foi convertida em preventiva em 04/09/2024. Pedido de revogação indeferido . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão: (i) se a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, fundamentada na gravidade do crime e na quantidade de drogas apreendidas, é idônea; e (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes criminais, emprego fixo e residência) seriam suficientes para revogar a prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIRA prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime, em especial pela quantidade significativa de drogas apreendidas (321 gramas de crack e 321 gramas de cocaína), ou seja, como garantia da ordem pública .O fumus comissi delicti (indícios de autoria e materialidade) e o periculum libertatis estão presentes, sendo justificada a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes criminais, residência fixa não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.Não há elementos que indiquem que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam suficientes para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos
.Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva, garantia da ordem pública e presença do chamado periculum libertatis. IV. DISPOSITIVO E TESEOrdem denegada.Tese de julgamento:A gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública
.Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes criminais, emprego fixo e residência fixa não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
.Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11 .343/06, art. 33.Jurisprudência relevante citada:TJPR - 4ª C. Criminal - HCC - 1632224-0, Rel . Des. Celso Jair Mainardi, j. 16/02/2017.STJ, AgRg no HC 550 .382/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/03/2020.STJ, AgRg no RHC n . 168.941/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 30/09/2022.

(TJ-PR 00968523120248160000 São José dos Pinhais, Relator.: Lourival Pedro Chemim, Data de Julgamento: 21/10/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2024)

Não obstante, no tocante à alegação de eventualmente ter sua conduta enquadrada na figura do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, anoto que é incabível, nesta fase processual, antecipar a incidência da causa de diminuição em comento ou o regime inicial de eventual condenação, por demandarem juízo aprofundado sobre circunstâncias pessoais e a pena concreta, incompatível com a análise na via estreita mandamental. Assim dispõe o seguinte julgado:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA NA QUAL FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE. REJEIÇÃO. COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA DETERMINADA NOS AUTOS DE ORIGEM, INCLUSIVE COM EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA CAUSA,
EXISTINDO, ADEMAIS, RECURSO DE APELAÇÃO EM REGULAR PROCESSAMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA
. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, visando o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva em sentença, apesar da fixação de regime inicial semiaberto. Sustenta-se ausência de fundamentação concreta, bem como violação aos princípios da proporcionalidade e da
homogeneidade. Foi formulado, ainda, pleito de incidência da minorante concernente ao tráfico privilegiado
. II. Questão em discussão 2. Há três principais questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada; (ii) apurar se o regime inicial semiaberto torna incompatível a continuidade da custódia cautelar; e (iii) examinar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado em benefício do paciente. III. Razões de decidir 3. A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi analisada e preservada em "habeas corpus" anterior julgado por este Colegiado, inexistindo alteração fático-processual apta a modificar mencionado entendimento. 4. De toda forma, tem-se que a sentença condenatória reafirmou fundamentos concretos da custódia, destacando a gravidade da conduta, o histórico infracional desfavorável do paciente, bem como o fato de ter permanecido preso durante a instrução processual, inexistindo ilegalidade ou teratologia. 5. Não se antevê violação aos princípios da homogeneidade e proporcionalidade, pois o juízo de origem determinou a compatibilização da custódia com o regime semiaberto, mediante expedição de guia de recolhimento provisória e ofício de recomendação contendo orientação expressa para a transferência do sentenciado ao regime adequado.
6. O pleito referente ao reconhecimento do tráfico privilegiado demanda reexame do mérito da ação penal de origem, insuscetível de apreciação na via do eleita, sobretudo diante da existência de apelação já interposta pela defesa, instaurando-se o debate da matéria na sede apropriada
. IV. Dispositivo 7. Ordem denegada

(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23972999320258260000 Barretos, Relator.: Freire Teotônio, Data de Julgamento: 26/02/2026, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/02/2026)

4. DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

No caso do paciente Renato Sousa da Silva, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se manifestamente insuficiente e inadequada para acautelar a ordem pública, dada a periculosidade social demonstrada pelo seu papel estratégico na prática da mercancia ilícita.

Dife
rentemente de um agente que atua de forma isolada ou ocasional, as investigações indicam que o paciente atuava em
conluio com corréus
em uma dinâmica de traficância estruturada.

A periculosidade social e o risco de reiteração delitiva são evidenciados pelo
modus operandi
detalhado nos autos, que inclui a apreensão de
diversidade de entorpecentes (crack e maconha) fracionados
, além de
instrumentos de vigilância
para monitorar a atividade policial.

Nesse cenário, medidas mais brandas, como o monitoramento eletrônico ou o recolhimento domiciliar, mostram-se inócuas para desarticular a estrutura montada pelo grupo para a comercialização de drogas, a qual, inclusive, contava com a participação de menores. A segregação cautelar qualifica-se, portanto, como a única medida idônea para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

Assim, diante da insuficiência das medidas alternativas para conter o
periculum libertatis
demonstrado nos autos, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, voto no sentido de
CONHECER
do
habeas corpus
impetrado em favor de
RENATO SOUSA DA SILVA
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por inexistir constrangimento ilegal, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA/PA
, que manteve a prisão preventiva do paciente, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 28/05/2026